Tribunal: TJSP
Processo: 0000284-18.2018.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Apelação. Tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Art. 121, § 2o, II e VI, e art. 121, §2o, II, ambos c.c. art. 14, II, todos do CP. Soberania dos veredictos. Anulação decorrente de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas,

Ementa:
Apelação. Tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Art. 121, § 2o, II e VI, e art. 121, §2o, II, ambos c.c. art. 14, II, todos do CP. Soberania dos veredictos. Anulação decorrente de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas, adotando uma das vertentes possíveis, não autoriza novo julgamento. Confissão qualificada que não deve ser reconhecida. Qualificadoras configuradas. Redução em razão da tentativa mantida em 1/2, considerando o iter criminis percorrido. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Recurso não provido.